Tribunal: TJSP
Processo: 1020564-68.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobertura de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida. Recusa de cobertura pelo plano contratado, sob alegação de tratar-se de doença preexistente não declarada pelo usuário no momento da contratação. Documentos existentes nos autos que não confirmam a obesidade patológica na contratação, tampouco evidenciam qualquer intuito de má-fé da contratante no

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Cobertura de cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida. Recusa de cobertura pelo plano contratado, sob alegação de tratar-se de doença preexistente não declarada pelo usuário no momento da contratação. Documentos existentes nos autos que não confirmam a obesidade patológica na contratação, tampouco evidenciam qualquer intuito de má-fé da contratante no preenchimento da declaração de saúde. Ausência, ademais, de exame de admissão pela operadora, cujo vendedor, caso notasse a morbidez do sobrepeso pelo simples aspecto visual, poderia ressalvar a constatação na ficha do usuário ou questioná-lo a respeito. Necessidade de autorização para realização de cirurgia plástica reparadora – Dano moral fixado em R$ 10.000,00 - Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.